Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730469-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GIGLIOLA DUCI DAMO CORDOVA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora